Tribunal: TJBA
Processo: 8120874-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120874-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINA SARA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA
.
FATURAS
. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTOS PARCIAIS. RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
MARINA SARA NASCIMENTO DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais decorrentes de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). A Apelante alegou desconhecer a dívida e jamais ter contratado com o
BANCO DO BRASIL S/A
. A sentença reconheceu a comprovação da relação contratual pelo Banco Réu mediante documentos que evidenciaram a contratação e utilização do serviço de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e da origem do débito negativado, na suficiência das provas documentais apresentadas pela instituição
financeira par
a demonstrar a contratação e utilização do serviço de cartão de crédito pela autora, e na configuração de ato ilícito passível de indenização por danos morais ou de exercício regular de direito na negativação do nome da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.
Contudo, a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito.

3.2.
A relação jurídica pode ser comprovada por diversos meios de prova, como faturas detalhadas, informações de pagamento, dados cadastrais e registros sistêmicos, especialmente em face das modernas relações de consumo celebradas por meios digitais.

3.3. O Banco apresentou documentação robusta demonstrando a contratação e utilização do cartão de
crédito,
incluindo faturas detalhadas com histórico de compras em diversas datas e estabelecimentos distintos, compatível com uso pessoal e habitual, afastando a hipótese de fraude.

3.4. As faturas demonstram a realização de pagamentos parciais pela Apelante, gerando créditos rotativos. O pagamento configura inequívoco ato de reconhecimento da dívida e de validação do contrato, mostrando-se flagrantemente contraditória a alegação de desconhecimento do cartão de crédito.

3.5. Restou comprovada a contratação, a efetiva utilização do serviço e a inadimplência quanto ao pagamento da fatura vencida em 10/06/2022, no valor de R$ 560,00, exatamente o valor negativado.

3.6. A negativação do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, quando comprovada a existência do débito, configura exercício regular de direito do credor (art. 188, inciso I, do Código Civil), afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar por danos morais.

3.7. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura responsabilidade civil. O dano moral decorrente de inscrição indevida opera-se
in
re

ipsa
, porém, sendo a inscrição devida e legítima, não há fato gerador de dano indenizável.

3.8. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, passando de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

Teses de julgamento:

1.
A relação jurídica e o débito podem ser comprovados por diversos elementos de prova, como faturas detalhadas, telas de sistema e comprovantes de utilização do serviço, especialmente nas modernas relações de consumo celebradas por meios digitais.

2. A juntada de faturas de cartão de crédito que demonstram a utilização do serviço constitui prova cabal da existência da relação jurídica, sendo corroborada pela realização de pagamentos parciais que configuram reconhecimento tácito da dívida e validação do contrato.

3. A negativação do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, em caso de inadimplemento de dívida legítima e comprovada, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

4. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal é medida que decorre do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado pela parte vencedora, observando-se a suspensão de exigibilidade quando há concessão de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do CDC; Art. 188, I, do Código Civil; Art. 373, II, do CPC; Art. 85, § 11, e art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação 8075300-08.2023.8.05.0001; TJ-BA - Apelação 8162535-13.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000228-71.2012.8.05.0120, em que figura como apelante
MARINA SARA NASCIMENTO DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora